Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-86.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de exigir contas – Prescrição da pretensão quinquenal reconhecida - Caso em que, todavia, a prescrição da pretensão deduzida na inicial se dá em dez anos, na forma do artigo 205, do Código Civil – Pretensão deduzida antes do decurso do prazo prescricional que teve início com o trânsito em julgada da sentença proferida na ação de busca e apreensão – Precedentes

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de exigir contas – Prescrição da pretensão quinquenal reconhecida - Caso em que, todavia, a prescrição da pretensão deduzida na inicial se dá em dez anos, na forma do artigo 205, do Código Civil – Pretensão deduzida antes do decurso do prazo prescricional que teve início com o trânsito em julgada da sentença proferida na ação de busca e apreensão – Precedentes desta Câmara- Processo anulado desde a sentença – Apelação provida.